Tribunal: TJDFT
Processo: 0708650-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0708650-57.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FREDERICO REIS PINHEIRO PACIENTE: RODRIGO DE JESUS SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de RODRIGO DE JESUS SOUZA no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria/DF que, nos autos de no 0702023-07.2022.8.07.0010, estaria causando constrangimento ilegal ao paciente em decorrência do indeferimento do pedido para revogar a sua prisão preventiva. Esclarece que o paciente é portador de necessidades especiais e foi preso em flagrante no dia 10.03.2022, por volta de 17h50, porque, em tese, teria tentado roubar o veículo de uma senhora no condomínio Porto Rico, em Santa Maria/DF. Acrescenta que na audiência de custódia, ocorrida em 12.03.2022, a prisão foi convertida em preventiva. Diz que em 15.03.2022 foi protocolado o pedido de liberdade provisória no 0702023-07.2022.8.07.0010, no bojo do qual se pugnou pela conversão da segregação preventiva em prisão domiciliar, com as cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, pois o paciente faz uso de prótese nos quais, motivo pelo qual sua mobilidade é reduzida e não pode, por exemplo, se agachar. Argumenta que o Magistrado da origem não se manifestou adequadamente quanto aos documentos, laudos e fundamentos jurídicos expostos na exordial, especialmente porque os mencionados laudos são específicos e claros, demonstrando que o paciente é deficiente e sofre de vários transtornos. Aduz, ainda, que foi colacionado aos autos o laudo que atesta o uso de medicação controlada para dormir e a indicação de acompanhamento psiquiátrico regular. Defende que “havendo os laudos que comprovam o alegado nos autos” e em se tratando de acusado primário, portador de necessidades especiais e aposentado por invalidez, a monitoração eletrônica é o meio idôneo e suficiente para resguardar a ordem pública. Afirma que o perigo da demora se encontra presente pois as próteses do quadril do paciente podem vir a se desencaixar e os, em razão dos movimentos limitados, ele não pode se abaixar para fazer as suas necessidades. Assevera que o fumus boni iuris também se encontra presente porque “foram juntados aos autos os laudos, exames e laudos radiológicos e inclusive o laudo que indica acompanhamento psiquiátrico”. Requer a concessão do pedido de liminar para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, com as cautelares do art. 319 do CPP. No mérito, pretende a concessão da ordem para confirmar a liminar. O despacho de ID 33772700 oportunizou a correta instrução do feito. O impetrante apresentou o petitório de ID 33808361, acompanhado de documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 10.03.2022, em razão da prática, em tese, das condutas previstas no art. 157, § 2o-A, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (tentativa de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo) e no art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) (ocorrência policial no 1125/2022 – 20a DP e inquérito policial no 294/2022 – 33a DP) (ID 33808385). Por ocasião da audiência de custódia, realizada em 12.03.2022, após requerimento ministerial, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, nos seguintes termos (autos no 0701893-17.2022.8.07.0010): (...) “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Os elementos que acompanham a presente comunicação de prisão, notadamente os depoimentos prestados no corpo do APF, auto de apreensão e a ocorrência policial evidenciam não só a materialidade do delito, mas também inícios suficientes de autoria. No tocante à dinâmica delitiva, observa-se que, segundo os depoimentos prestados, a vítima foi abordada em plena luz do dia, em via pública, em momento de maior vulnerabilidade – dada a distração natural pelo ingresso no veículo –, mediante grave ameaça com a utilização de arma de fogo empreendida, em tese, pelo autuado que, além de tudo, aparentava estar sob o efeito de drogas, o tornava a sua ação ainda mais imprevisível e passível de um desfecho indesejável. Tais circunstâncias denotam ousadia, destemor e bem revelam a gravidade em concreto do delito. Tal quadro justifica a adoção de medida cautelar mais enérgica a fim de conter seu ímpeto delitivo, ao mesmo tempo em que evidencia a insuficiência de eventual cautelar diversa da prisão. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de RODRIGO DE JESUS SOUZA, filho de ELI DE JESUS SOUZA, nascido aos 19/11/1981, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (...) (ID 33808367, págs. 2/3) (Grifou-se). In casu, do cotejo entre o auto de prisão em flagrante e da decisão combatida depreende-se que a vítima foi abordada pelo paciente, por volta de 17h40, quando se preparava para adentrar ao veículo que utilizaria para buscar seus filhos na escola. O ofendido declarou perante a autoridade policial que o paciente procedeu à sua abordagem apontando-lhe um “revólver trinta e oito enferrujado” e disse “quero dar uma fuga, quero dar uma fuga; não corre não”. Afirmou que como o paciente não lhe tomou a chave do automóvel, suspeitou que ele não sabia dirigir. Acrescentou que, com a arma apontada para si, o declarante entrou no carro, sentou-se no banco do motorista e o paciente se sentou no banco traseiro, do lado do motorista e continuou apontado a arma para a cabeça dele. Declarou que como não conseguiu ligar o carro, tirou a chave da ignição e saiu correndo, em via pública, gritando “ladrão, ladrão”. Disse mais, que o ora paciente saiu correndo atrás do declarante e que temer que ele atiraria em suas costas, escondeu-se atrás de um poste, momento em que a esposa deste percebeu a movimentação e ligou para a Polícia Militar. O ora paciente, por sua vez, ao ser interrogado, informou que havia feito uso de cocaína, porém estava lúcido e em condições de falar. Confessou a prática delitiva e justificou sob o argumento que precisaria “dar uma fuga”. Quanto à arma de fogo, afirmou que entregou para Ivan, porém teme por sua vida caso entregue a referida pessoa à polícia. Desse modo, não obstante os argumentos da impetrante, não se vislumbra, em análise perfunctória, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar. Com efeito, o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria do crime imputado, que, além de ser grave, é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Portanto, prima facie, tem-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi proferida em conformidade com o ordenamento legal e está devidamente fundamentada, dela constando os motivos que levaram à conversão da prisão em flagrante da paciente em preventiva. Além disso, urge destacar que a decisão proferida nos autos de no 0702023-07.2022.8.07.0010, proferida em 16.03.2022, também não padece de qualquer ilegalidade, pois bem consignou que não havia alteração no arcabouço fático que ensejou a conversão do flagrante em preventiva (ID 33808373, pág. 2). Ademais, como bem dito pelo d. Juízo da origem, a deficiência física do paciente não seria suficiente, por si só, para ensejar a soltura, pois inclusive não o impediu de, supostamente, praticar a conduta em apuração. Deve ser rememorado que a vítima relatou que após sair correndo do veículo, o paciente teria saído correndo atrás dela. Assim, ao menos nesse exame de cognição sumária, a prisão preventiva resta justificada para a garantia da ordem pública. Doutra parte, eventuais condições favoráveis do paciente, como primariedade, não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Noutro giro, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas. Logo, ao menos à primeira vista, justifica-se a manutenção da custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, tal qual prolatada restando, por conseguinte, ao contrário do que entende a impetrante, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Em arremate, a alegado estado de saúde do paciente, em que pesem as alegações expendidas, não pode ser avaliado nesta seara, eis que não se colacionou qualquer laudo ou relatório médico para instruir a presente impetração. Desta feita, não há sequer elementos para embasar o pedido de conversão em prisão domiciliar. Por esses motivos, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual a paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado, quando então a legalidade da manutenção do encarceramento pode ser revista. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao d. Juízo de origem as informações. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida, detalhando-se as anotações constantes em desfavor da autuada. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 25 de março de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR